Tribunal: TJSP
Processo: 1025742-20.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Incorporação de horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho – Entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.312.736/RS – Modulação dos efeitos, da tese firmada em sede de recurso especial repetitivo do C. STJ, julgado sob o rito de afetação – TEMA 955 – RECÁLCULO DO BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Incorporação de horas extras habituais reconhecidas na Justiça do Trabalho – Entendimento firmado pelo C. STJ no REsp no 1.312.736/RS – Modulação dos efeitos, da tese firmada em sede de recurso especial repetitivo do C. STJ, julgado sob o rito de afetação – TEMA 955 – RECÁLCULO DO BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DO CUSTEIO PELO AUTOR-PARTICIPANTE E PATROCINADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. Considerando que a decisão proferida pelo Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.312.736/RS (Tese 955), e que se aplica ao caso em debate, conquanto permita o recálculo do salário do autor com base nas horas extras concedidas na Justiça do Trabalho, também condiciona o pagamento das diferenças ao prévio estabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pela participante mediante estudo técnico atuarial a ser desenvolvido em sede de liquidação de sentença, vê-se que o valor da contribuição ao fundo, necessário à manutenção dos benefícios previdenciários, há que ser previamente recolhido de sorte a formar a denominada "reserva matemática" apta a suportar as obrigações assumidas pela entidade de previdência privada, o que, à evidência não ocorreu oportunamente visto que as horas extras não haviam sido computadas no salário de contribuição sobre o qual eram calculadas as contribuições do patrocinador e do beneficiário, razão pela qual se dá parcial provimento ao recurso.